Tribunal: TJMT
Processo: 1005156-66.2025.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005156-66.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Apropriação indébita]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MANOEL RAMALHO DOS SANTOS NETO - CPF: 011.571.491-03 (APELANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), FATIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS CORBELINO - CPF: 077.064.338-89 (ADVOGADO), ANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA GAMA - CPF: 722.088.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO), ANDERSON LUIS GONCALVES - CPF: 621.399.321-53 (VÍTIMA), ANNE CRISTINA DE MAGALHAES PRADO - CPF: 036.135.371-50 (VÍTIMA), DALIANNA LUISE ANDRADE SOUTO RODRIGUES - CPF: 021.363.041-94 (VÍTIMA), FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME - CPF: 286.754.038-01 (VÍTIMA), FLAVIA LINHARES DA SILVA (VÍTIMA), GUILHERME KUHN PUPULIN - CPF: 038.065.411-32 (VÍTIMA), LEANE RODRIGUES DE SOUZA ROSSINI - CPF: 965.526.381-91 (VÍTIMA), LUIZ GUILHERME GONZAGA SILVEIRA - CPF: 261.149.888-17 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS SARAIVA DUARTE - CPF: 022.197.791-06 (VÍTIMA), MATHEUS LUCAS DA SILVA ARRUDA - CPF: 061.347.641-75 (VÍTIMA), NAYARA PABLYNNY RAMALHO DOS SANTOS - CPF: 058.205.181-95 (VÍTIMA), REBECA DE ARAGAO RICAS SILVA - CPF: 069.289.141-22 (VÍTIMA), REGIANE MENDES - CPF: 915.946.691-04 (VÍTIMA), RODRIGO JUNIOR CARMIM MODESTO - CPF: 011.590.391-78 (VÍTIMA), RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 947.485.941-87 (VÍTIMA), RODRIGO RACHID JORGE DE CAMPOS - CPF: 018.998.521-66 (VÍTIMA), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), TAMIRYS CELESTINO LOUZADA - CPF: 021.623.221-02 (VÍTIMA), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), THAIS CORTAT RIBEIRO - CPF: 024.863.331-77 (VÍTIMA), THAISA ABREU E SILVA - CPF: 039.108.941-27 (VÍTIMA), THAISA JESUS OLIVEIRA DE ANDRADE - CPF: 065.691.231-65 (VÍTIMA), VANESSA REGINA DA SILVA FONTES - CPF: 038.848.031-90 (VÍTIMA), VICTORIA AKEMI SILVA MATOS DE SOUZA - CPF: 046.892.761-10 (VÍTIMA), FERNANDA KONAGESKI DA SILVA (TESTEMUNHA), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), DANIEL GUIMARÃES (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005156-66.2025.8.11.0042

APELANTE: MANOEL RAMALHO DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR REJEITADA. ESTELIONATO ELETRÔNICO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MULTIPLICIDADE DE VÍTIMAS. DOLO COMPROVADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 30 dias-multa, pela prática de 16 crimes de estelionato eletrônico (art. 171, § 2º-A, CP) e 3 crimes de apropriação indébita qualificada (art. 168, § 1º, III, CP), em concurso material.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve cerceamento do direito de defesa; (ii) a conduta do recorrente é desprovida de dolo e decore de meras dificuldades financeiras; (iii) está caracterizada a figura do estelionato eletrônico; (iv) é cabível a exclusão/revisão do valor fixado a título de reparação mínima; (v) há ilegalidade na dosimetria das penas.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera, porque as provas foram requeridas apenas em sede de apelação, contrariando o art. 396-A e art. 402 do CPP.

4.

As provas produzidas demonstram que o recorrente agiu com dolo, praticando reiteradamente a conduta, ao ‘vender’ produtos inexistentes e apropriar-se de bens alheios.

5.

A conduta está tipificada como estelionato eletrônico, pois as transações foram realizadas por meios digitais (WhatsApp, Instagram e links de pagamento), sendo irrelevante a eventual interação presencial.

6.

O valor fixado a título de reparação mínima às vítimas foi devidamente requerido pelo Ministério Público e está respaldado em elementos concretos nos autos, não havendo motivo para redução ou exclusão.

7.

A pena foi corretamente dosada, não comportando redução, e o regime estabelecido nos termos do art. 33,
§ 2º, b, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento do direito de defesa se a necessidade de produção da prova é alegada apenas nas razões do apelo, sem prejuízos demonstrados. 2. A absolvição é descabida quando comprovado que o réu cometeu os crimes que lhes foram imputados na denúncia. 3. A prática reiterada de estelionato, com o mesmo
modus operandi
, contra múltiplas vítimas, evidencia dolo direto e afasta a alegação de ilícito civil 4. Configura estelionato eletrônico a conduta do agente que, por meio de redes sociais ou aplicativos de mensagens, induz a vítima a erro com promessa de venda inexistente, mesmo havendo contatos presenciais. 5. A reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP pode ser fixada com base nos elementos dos autos, quando requerida expressamente na denúncia ".

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 71, 168, § 1º, III, e 171, § 2º-A; CPP, arts. 396-A, 402 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp n. 2.149.197/PR, AgRg no REsp n. 2.065.270/BA, REsp n. 2.207.308/PR, AgRg no AREsp n. 2.702.534/SP, AREsp n. 2.503.468/SP,
RHC n. 41.371/SP, N.U 1000956-30.2021.8.11.0018,
AgRg no AREsp n. 2.090.870/DF, AgRg no AREsp n. 1.574.394/SP, AgRg no HC n. 1.041.858/SP, AgRg no REsp n. 2.183.567/MG;
TJ/MT: N.U 1003112-11.2024.8.11.0042, N.U 1000348-48.2024.8.11.0108,
N.U 1002382-29.2022.8.11.0055,
N.U 0010562-79.2019.8.11.0015, , N.U 1003776-81.2020.8.11.0042, N.U 0002969-79.2013.8.11.0024, N.U 1026023-08.2022.8.11.0003, N.U 1000553-09.2021.8.11.0003, N.U 1002934-77.2020.8.11.0050, TJ-SP - Apelação Criminal: 15001328020248260603, Apelação Criminal: 15035911620208260576; TJ/DF, Acórdão 2071737, 0709738-58.2021.8.07.0003.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005156-66.2025.8.11.0042

APELANTE: MANOEL RAMALHO DOS SANTOS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Manoel Ramalho dos Santos Neto
, contra sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, 30 (trinta) dias-multa, e indenização às vítimas no valor de R$ 72.828,32 (setenta e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), por infração ao art. 171, § 2º-A, por 16 (dezesseis) vezes, e ao art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, por 3 (três) meses, em concurso material (CP, art. 69) (estelionato eletrônico e apropriação indébita em concurso material).

Em suas razões, assevera que há cerceamento do direito de defesa, porque não foram produzidas as seguintes provas, tidas como essenciais:
“(i) perícia nos celulares do Apelante (mensageria e mídias); (ii) ofícios às administradoras de cartão/maquininhas e bancos para comprovação de estornos e parcelas bloqueadas
;
(iii) juntada das integrais conversas com clientes – prova que pode infirmar o dolo antecedente e demonstrar gestão empresarial malsucedida (ilícito civil)
”.

No mérito, sustenta que: 1) a conduta é atípica, por “
ausência de dolo antecedente
”, e se trata se mero “
ilícito civil contratual
”; 2) “
mesmo que se entenda presente o tipo do art. 171, muitos negócios foram presenciais (visita à loja/casa, demonstração de produtos, uso de maquininha física, encontro em supermercado para passar o cartão etc.) – dinâmica não subsumível à “fraude eletrônica” do §2º-A
”; 3) deve-se excluir da condenação os “
fatos/vítimas sem prejuízo atual (estornos, parcelas bloqueadas) e daqueles com dúvida razoável, com os devidos reflexos na continuidade delitiva e na pena”
; 4) faz jus a “
anulação ou redução drástica do valor mínimo de reparação (art.387, IV), com abatimento de devoluções/estornos e individualização por vítima
”, ao “
redimensionamento da pena com regime mais brando e substituição por restritivas (art. 44, CP)
” (Id. 324187880 - pág. 1-5).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 327542869 - pág. 1-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo ‘não conhecimento da preliminar, porque suscitada inoportunamente’; no mérito, pelo desprovimento do apelo (Id. 333334863 - pág. 1-12).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005156-66.2025.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Como visto, o recorrente sustenta que foi cerceado em seu direito de defesa, porque não foram produzidas as seguintes provas, tidas como essenciais:
“(i
) perícia nos celulares do apelante (mensageria e mídias); nem encaminhado (ii) [envio de] ofícios às administradoras de cartão/maquininhas e bancos para comprovação de estornos e parcelas bloqueadas; ou (iii) juntada das integrais conversas com clientes”
.

A preliminar não prospera.

A produção de tais provas
não
foi requerida na defesa prévia (Id. 319159991 - pág. 1-8) [CPP, art. 396-A], na instrução processual (Id. 319160091 - pág. 1-2 e 319160111 - pág. 1-2) [CPP, art. 402], nem nas alegações (Id. 319160124 - pág. 1-8).

A necessidades delas surgiu apenas nas razões do apelo, o que demonstra a clara preclusão do pleito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

[...] A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que eventuais nulidades processuais devem ser alegadas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo sofrido, sob pena de preclusão, salvo hipóteses que impliquem ameaça à liberdade do réu (AgRg no AREsp 2532397/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/08/2024) [...]
(STJ, REsp n. 2.149.197/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

[...] Verifica-se a preclusão da questão referente à nulidade da oitiva da vítima, a qual não foi suscitada no momento oportuno pela defesa. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo nulidades absolutas estão sujeitas à preclusão temporal. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.065.270/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.)

E não destoa o entendimento deste tribunal;

[...]As nulidades devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão; A alegação de cerceamento de defesa, após a inércia da defesa em suscitar o suposto vício oportunamente, configura nulidade de algibeira – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. [...]
(TJ/MT, N.U 1003112-11.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025).

[...] Questões não arguidas oportunamente não podem ser suscitadas apenas em grau recursal, sob pena de preclusão e supressão de instância. [...]
(TJ/MT, N.U 1000348-48.2024.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025).

Além do mais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar o prejuízo concreto que a situação lhe causou.

Consoante reiteradamente decidido, “
A condenação, por si só, não gera prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que a nulidade acarretaria absolvição ou desclassificação da conduta” [...]
(STJ, REsp n. 2.207.308/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] Sob as lentes da efetividade do processo, esta Corte de Promoção Social tem verberado: [A] condenação, por si só, não é geradora de prejuízo (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023, grifamos). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.702.534/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025).

[...] Desse modo, no presente caso, não demonstrado efetivo prejuízo em razão da nulidade suscitada, não merece prosperar a pretensão defensiva. Outrossim, oportuno consignar que "a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos" (AgRg no AREsp 1.637.411/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020). [...]
(STJ, AREsp n. 2.503.468/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia atribuiu ao réu 17 (dezessete) crimes de estelionato e 3 (três) apropriações indébitas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

DOS CRIMES DE ESTELIONATO:

Colhe-se dos autos que, do dia 04/09/2024 a 28/02/2025, por meio do estabelecimento comercial Mano Cell, com endereço Rua Major Gama, nº 132, Sala A, bairro Dom Aquino, nesta Cidade e comarca de Cuiabá-MT, o denunciado MANOEL RAMALHO DOS SANTOS NETO, obteve para si vantagem ilícita consistente em R$ 105.319,96 (cento e cinco mil, trezentos e dezenove reais e noventa e seis centavos), em prejuízo das vítimas Flávia Linhares Castro, Rebeca De Aragão Ricas Silva, Regiane Mendes, Nayara Pablynny Ramalho Dos Santos, Tamirys Celestino Louzada, Tháisa Jesus Oliveira De Andrade, Anderson Luís Gonçalves, Guilherme Kuhn Pupulin, Rodrigo Luis Cassimiro Da Silva, Thaisa Abreu E Silva, Luiz Guilherme Gonzaga Silveira, Victoria Akemi Beraldo Da Silva, Vanessa Regina Da Silva Fontes, Rodrigo Junior Carmim Modesto, Matheus Lucas Da Silva Arruda, Rodrigo Rachid Jorge De Campos e Thais Cortat Ribeiro, induzindo-as em erro, mediante ardil, por meio das plataformas digitais WhatsApp e Instagram.

DO CONTEXTO:

FATO 01 –FLÁVIA LINHARES CASTRO

Extrai-se dos autos que, no dia 29/10/2024, em horário não especificado, o denunciado após tratativas via WhatsApp, sem ter o produto em estoque, procedeu a venda de um IPHONE 16 PRO MAX DE 256G, pelo valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) + o recebimento do atual aparelho celular da vítima, à Sra. FLÁVIA LINHARES CASTRO. Na ocasião, as partes acordaram que seria dado o valor de R$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais) a título de entrada para que o acusado procedesse a compra do aparelho no Paraguai e o restante da quantia, em conjunto com o aparelho celular da vítima, lhe seriam entregues em 04/11/2024, dia em que supostamente o IPHONE 16 PRO MAX DE 256G estaria disponível para retirada. No entanto, isso não ocorreu e, a partir disso, o denunciado disse à ofendida que seu parente estaria internado em uma UTI em Goiânia. Na ocasião, encaminhou pelo WhatsApp um vídeo de um aparelho Iphone 15 que o número de série estava sendo utilizado e, ao ser indagado sobre o aparelho não estar lacrado, apenas argumentou que todos os aparelhos eram novos. A partir de então, não atendeu as ligações da vítima nem retornou as mensagens enviadas via aplicativo de mensagem. A ofendida somente percebeu que havia caído em um golpe após descobrir que havia sete processos em curso contra o acusado, pelo mesmo modus operandi.

FATO 02 - REBECA DE ARAGÃO RICAS SILVA

Ademais, no dia 12/11/2024, por volta das 16h40min, o enunciado, sem ter o produto em estoque, vendeu um IPHONE 15 à vítima REBECA DE ARAGÃO RICAS SILVA, pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), parcelado em 12 vezes de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) no cartão de crédito, contudo, não efetuou a entrega do aparelho celular, tendo dito a partir disso que o seu cunhado estaria doente e que outra pessoa de sua confiança faria a entrega, no entanto, decorreu um mês sem a efetiva entrega do produto, tendo a ofendida percebido que sofrera um golpe após acessar o site Reclame Aqui, onde havia diversas reclamações em face do denunciado explicitando que ele sempre utilizava as mesmas desculpas para aplicar golpes.

FATO 03 – REGIANE MENDES

No dia 28/12/2024, em horário não especificado, o denunciado, após tratativas via telefone [...], sem ter o produto em estoque, vendeu um IPHONE 12 PRO MAX à vítima REGIANE MENDES, pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) via pix, sob o argumento de que o entregaria no prazo de 24 horas. No entanto, a entrega nunca ocorreu, tendo o denunciado dito à vítima que um parente seu estaria doente e que não estaria na cidade. Depois de um tempo o acusado deixou de responder as suas mensagens e a bloqueou no WhatsApp. A vítima tomou ciência através de terceiros de que estaria sofrendo um golpe.

FATO 04 – NAYARA PABLYNNY RAMALHO DOS SANTOS

No dia 19/11/2024, por volta das 11h30min, o denunciado, sem ter o produto em estoque, vendeu dois aparelhos IPHONES 16 PRO MAX à vítima, NAYARA PABLYNY RAMALHO DOS SANTOS, pelo valor de R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais), contudo não efetuou a entrega dos aparelhos nem procedeu a devolução do valor recebido. Para esquivar-se da vítima, alegava que os aparelhos uma hora chegariam, fato este que nunca ocorreu. A compra e venda foi realizada na residência do denunciado.

FATO 05 - ANDERSON LUÍS GONÇALVES

No dia 15/10/2024, por volta das 14h00min, a vítima ANDERSON LUÍS GONÇALVES efetuou tratativas com o denunciado via WhatsApp [...], quando foi orientada a comparecer no endereço Rua Major Gama, nº 132, local em que está situada a loja Mano Cell. Estando lá, o acusado, sem ter o produto em estoque, vendeu um aparelho celular Iphone 15 de 256g, pelo valor de R$4.299,96 (quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) dividido em 12 parcelas de R$ 358,33 (trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) no cartão de crédito, sob o argumento de que o produto chegaria entre 7 e 10 dias úteis. Contudo isso nunca ocorreu. O denunciado não procedeu a devolução do valor nem a entrega do produto, bem como deixou de responder as mensagens da vítima.

FATO 06 – vítima GUILHERME KUHN PUPULIN

No dia 07/01/2025, por volta das 12h00min, o denunciado, sem ter o produto em estoque, vendeu através do telefone de nº [...], à vítima GUILHERME KUHN PUPULIN, um aparelho IPHONE 16 PRO, 128 GB, pelo valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), via pix, sob o argumento de que o aparelho celular chegaria dentro de 7 dias úteis, contudo, após decorrido o prazo de entrega, o acusado disse ao ofendido que o frete estava atrasado e que o aparelho havia sido entregue na cidade errada, neste momento a vítima percebeu que havia caído em um golpe.

FATO 07 - RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA

No dia 04/09/2024, por volta de 12h30min, o denunciado entrou em contato por Whatsapp com a vítima RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA, oferecendo-lhe um Iphone 12, ocasião em que o ofendido alegou ter interesse em um Iphone 12 Pro. Neste momento, o denunciado alegou que este somente teria por encomenda, pelo valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e que faria o pedido. Ficou acordado que o pagamento seria feito metade em dinheiro e metade na maquininha de cartão. Em razão da insistência do acusado, a vítima lhe transferiu a quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) no pix, tendo sido fixado o prazo de 5 dias para a entrega. No entanto, decorreu o prazo sem que houvesse a entrega do produto e o acusado então passou a alegar que sua prima buscaria o aparelho, que o produto havia sido entregue no endereço errado, bem como que ficou doente e que seu cunhado havia falecido, estendendo as desculpas até outubro de 2024, quando então foi notificado extrajudicialmente pela vítima, mas manteve-se em silêncio.

FATO 08 - THAISA ABREU E SILVA

No dia 11/09/2024, por volta das 13h00, o denunciado, sem ter o produto em estoque, vendeu dois aparelhos Iphone 15 Pro Max, seminovos, à vítima THAISA ABREU E SILVA, pelo valor R$ 9.100,00 reais (nove mil e cem reais) no pix, sob a promessa de que seriam entregues no prazo de 7 dias. No entanto, os produtos não lhe foram entregues, a partir de então, o acusado passou a alegar que ele estava viajando para a Goiânia porque o cunhado dele tinha falecido e que ele havia ido auxiliar sua irmã. Também usou como desculpa que os aparelhos haviam sido entregues de maneira errada e ele havia feito um novo pedido, bem como que a conta estaria bloqueada e assim não conseguiria proceder a devolução da quantia paga. A vítima somente percebeu que havia caído em um golpe após o acusado não responder mais suas mensagens.

FATO 09 - LUIZ GUILHERME GONZAGA SILVEIRA

No dia 09/12/2024, em horário não especificado, o denunciado, sem ter o produto em estoque, vendeu à vítima LUIZ GUILHERME GONZAGA SILVEIRA três aparelhos celulares Iphone 16, no valor total de R$14.100,00 (quatorze mil e cem reais), tendo sido paga a entrada no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em duas transferências via pix e o valor restante dividido em 12 parcelas de R$ 833,33 (oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) no cartão de crédito, via link, em nome de Marcos Vinicius Saraiva Duarte encaminhado pelo próprio réu ao ofendido, sob o argumento de que os produtos seriam entregues no prazo de 10 dias. Contudo, a entrega não ocorreu nem a devolução do dinheiro, tendo o denunciado apresentado diversas desculpas para se escusar da obrigação.

FATO 10 - VANESSA REGINA DA SILVA FONTES

No dia 25/11/2024, por volta das 16h56min, o denunciado, sem ter o produto em estoque, vendeu à vítima VANESSA REGINA DA SILVA FONTES dois IPHONE 14 PRO MAX de 256G, pelo valor de R$ R$ 6.100,00 reais (seis mil e em reais) via pix, sendo acordado que no momento da entrega dos produtos, ainda seriam entregues ao acusado, dois outros aparelhos celulares da vítima, já usados, para complementar o valor. Na ocasião, o denunciado estabeleceu o prazo de 07 a 15 dias para efetuar a entrega dos produtos, contudo, isso não ocorreu. No oitavo dia após a compra o denunciado disse à ofendida que os aparelhos estariam com o IMEI bloqueado, motivo pelo qual não procederia a entrega, solicitando que ela o aguardasse por mais 15 dias. No décimo sexto dia, o acusado alegou que estaria em Barra do Garças em razão de seu cunhado haver falecido. Passado um mês, o denunciado disse à vítima que havia sofrido um golpe, bem como que estaria atrás de um agiota para poder ressarci-la. Contudo, não ocorreu a devolução do dinheiro.

FATO 11 - RODRIGO JUNIOR CARMIM MODESTO

No dia 18/09/2024, por volta das 14h48min, o denunciado, sem ter o produto em estoque, vendeu à vítima RODRIGO JUNIOR CARMIM MODESTO dois aparelhos celulares Iphone 13, pelo valor de R$4.480,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta reais) que foi pago via R$ 1.480,00 (um mil, quatrocentos e oitenta reais) no pix, R$2.000,00 (dois mil reais) divididos em 10 parcelas no cartão de crédito da vítima e R$ 1.000,00 (mil reais) divididos em 10 parcelas no cartão de crédito da esposa da vítima, tendo naquela ocasião, o denunciado alegado que estaria em viagem e que entregaria os produtos quando retornasse à Cuiabá, contudo, a entrega nunca ocorreu nem a devolução do dinheiro.

FATO 12 - RODRIGO RACHID JORGE DE CAMPOS

No dia 24/10/2024, por volta das 17h16min, o denunciado, sem ter o produto em estoque, vendeu à vítima RODRIGO RACHID JORGE DE CAMPOS um Iphone 13 pelo valor de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) à vista, no pix, sob a promessa de que entregaria o produto em uma semana, contudo, não procedeu a entrega e devolveu apenas a quantia de R$800,00 (oitocentos reais) à vítima, tendo apresentado diversas desculpas para se escusar da obrigação, inclusive que teria sofrido problemas com a transportadora. No dia 18/11/2024 a vítima compareceu na loja do acusado, contudo este não a atendeu, local em que soube por terceiros que havia outras vítimas. As tratativas foram feitas via WhatsApp.

FATO 13 - THAIS CORTAT RIBEIRO

No dia 13/01/2025, por volta das 21h37min, o denunciado, sem ter o produto em estoque, vendeu à vítima THAIS CORTAT RIBEIRO um IPAD 9, 64G, da marca APPLE, seminovo, pelo valor de R$ 1.500,00 via PIX. As tratativas iniciais foram feitas pela plataforma Instagram e, após, a pedido do acusado, foram formalizadas pelo Whatsapp. No ato da venda, o denunciado fixou o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a entrega do produto, contudo no dia 14/01/2021 a vítima o contatou para saber se já havia realizado a compra, na ocasião ele respondeu que sim, tendo solicitado que aguardasse mais cinco dias. Desta forma, no dia 22/01/2025 a ofendida novamente contatou o denunciado, o qual não lhe respondeu até o dia seguinte pedindo que ela aguardasse até sábado, dia 25/01. Contudo, nesta data ele não a procurou e ela somente o contatou novamente em 27/01/2025, ocasião em que ele alegou que estaria tendo operações nas estradas e que por isso a entrega estaria atrasada. A partir do dia 30/01/2025 o denunciado não respondeu mais as mensagens da ofendida até o dia 04/02/2025, quando ela ameaçou registrar boletim de ocorrência contra ele, momento em que ele afirmou que a culpa pelo atraso seria da logística do fornecedor, que havia lhe entregado o Ipad errado e ele trocaria até quarta-feira. No entanto, isso não ocorreu e o denunciado não entregou o produto nem procedeu à devolução do dinheiro à vítima.

FATO 14 - TAMIRYS CELESTINO LOUZADA

No dia 06/11/2024, em horário não especificado, o denunciado, sem ter o produto em estoque, vendeu à vítima TAMIRYS CELESTINO LOUZADA um aparelho celular Iphone 13 de 128 g, valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em seis parcelas de R$ 500,00 reais no de cartão de crédito, sob a promessa de que entregaria o produto no prazo de 07 dias, entretanto, isso não ocorreu. A compra foi feita a pedido da babá da vítima, Sra. CRISTIANE, a qual efetuou diversas tentativas de contato com o denunciado via WhatsApp (65)99216-0090 na tentativa de receber o aparelho, tendo desconfiado que caíram em um golpe no mês de janeiro/2025, ante a inércia do denunciado, quando então registrou um boletim de ocorrência e contestou a compra.

FATO 15 - THÁISA JESUS OLIVEIRA DE ANDRADE

No dia 28/02/2025, em horário não especificado, o denunciado, sem ter o produto em estoque, vendeu à vítima THÁISA JESUS OLIVEIRA DE ANDRADE um IPHONE 15 PRO MAX de 256 GB pelo valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), em que R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) seriam pagos em dinheiro e os R$ 600,00 (seiscentos reais) restantes seriam pagos pela entrega do aparelho celular da vítima. As tratativas foram feitas via WhatsApp, tendo a vítima entregado ao acusado a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie e a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) através de cartão de crédito de propriedade de seu genitor. O prazo fixado para entrega foi de 15 dias, no entanto, após o seu transcurso o denunciado alegou que o frete estaria atrasado e que o fornecedor teria definido a data de entrega do aparelho. A partir do dia 12/03/2025 o denunciado não respondeu mais as mensagens da vítima e após isso ela descobriu que ele havia sido preso pela prática de estelionato.

FATO 16 - MATHEUS LUCAS DA SILVA ARRUDA

No dia 04/11/2024, por volta das 11h49, o denunciado, sem ter o produto em estoque, vendeu à vítima MATHEUS LUCAS DA SILVA ARRUDA um aparelho Iphone 15 Pro pelo valor de 3.280,00 (três mil, duzentos e oitenta reais), tendo como pagamento o atual aparelho da vítima (um Iphone 13 Pro Max) e o restante seria parcelado. As tratativas iniciais foram feitas pelo Instagram. Na ocasião foi feito um pix de R$ 600,00 (seiscentos reais) como entrada e um pix de R$ 1.000,00 (mil reais) como encomenda do aparelho, sendo que o restante do valor foi parcelado no cartão de crédito. O acusado, via WhatsApp, fixou o prazo de uma semana para entregar o produto, contudo, após esse prazo deixou de responder as mensagens da vítima e a não atender suas ligações. O ofendido foi até a loja física do acusado, contudo, este não o recebeu. Após isso, o denunciado começou a alegar que estaria em viagem, com problemas familiares, que quando retornasse entregaria o produto, contudo isso não ocorreu. Não houve a entrega do produto nem a devolução do valor pago.

FATO 17 - VICTORIA AKEMI BERALDO DA SILVA

No dia 29/11/2024, por volta das 11h00, o denunciado, sem ter o produto em estoque, vendeu à vítima VICTORIA AKEMI BERALDO DA SILVA um Iphone 15 pelo valor de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais) sendo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) sido pagos via pix e o restante (R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais)) sido parcelados no cartão de crédito. As tratativas foram feitas via WhatsApp, sendo acordado que a entrega seria feita no dia 02/12/224. Após receber diversas desculpas do denunciado, a vítima percebeu que havia caído em um golpe, ocasião em que solicitou o estorno do valor. No dia 11/12/2024 a vítima veio com o seu namorado para Cuiabá e este ligou para o denunciado exigindo a devolução do valor e o estorno do cartão. Com isso, o acusado devolveu apenas a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) via pix, em duas parcelas e, posteriormente, conseguiu obter o estorno do valor pelo próprio banco.

DOS CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA:

Extrai-se do presente inquérito policial que, do dia 03/10/2024 a 17/12/2024, por meio do estabelecimento comercial Mano Cell, com endereço Rua Major Gama, nº 132, Sala A, bairro Dom Aquino, nesta Cidade e comarca de Cuiabá-MT, o denunciado MANOEL RAMALHO DOS SANTOS NETO, com consciência e vontade, apropriou-se de coisa alheia móvel da qual teve posse em razão da profissão, consistente em um Iphone Pro 14, 512gb avaliado em R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais); um IPHONE 13 de 256 GIGAS, um IPHONE 7 de 32 GIGAS , um Macbook e dois relógios APPLE WATCTHs avaliados em R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais); IPHONE 14 PRO MAX DE 256 GB avaliado em R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), em prejuízo das vítimas DALIANNA LUISE ANDRADE SOUTO RODRIGUES, ANNE CRISTINA DE MAGALHAES PRADO e FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME.

FATO 01

No dia 03/10/2024, por volta das 10h00min, a vítima DALIANNA LUISE ANDRADE SOUTO RODRIGUES entregou seu aparelho celular Iphone Pro 14, 512gb para o denunciado vendê-lo, o qual alegou já ter um comprador para o produto e que no prazo de 2 dias lhe faria a transferência do valor. O aparelho celular foi vendido pelo valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), no entanto, a quantia não foi repassada à vítima. Como escusa, o acusado alegava que o “pagamento foi errado, que um parente havia falecido, que ficou doente, etc”. Que depois de muita insistência, conseguiu um acordo extrajudicial documentado com MANOEL: uma entrada de R$400,00 (quatrocentos reais), seis parcelas de R$600,00 (seiscentos reais) e a última de R$200,00 (duzentos reais); Que MANOEL pagou a entrada e mais quatro parcelas, sempre atrasando os pagamentos, depois disso, não pagou mais; Que ainda resta o total de R$1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais) para receber de MANOEL

FATO 02

Em novembro de 2024, a vítima ANNE CRISTINA DE MAGALHAES PRADO comprou um Macbook do acusado, contudo, não se adaptou ao aparelho e por esse motivo propôs ao denunciado que o trocasse por um Ipad ou o vendesse. Na ocasião, o denunciado solicitou que ela lhe enviasse o aparelho, pois já o havia vendido e lhe passaria o valor. Passado alguns dias, a vítima novamente contatou o denunciado para que consertasse e/ou vendesse um IPHONE 13 de 256 GIGAS e um IPHONE 7 de 32 GIGAS, e este foi até a cidade de Campo Verde-MT para buscá-los, tendo na ocasião informado à vítima que seria fácil vendê-los e que já possuía compradores interessados, tendo-lhe sido entregues também dois relógios APPLE WATCTHs para venda, totalizando o valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) em produtos. O Acusado estabeleceu o prazo de uma semana para realizar o serviço e entregar os objetos, ocorre que ultrapasso o tempo estabelecido, o denunciado começou a alegar que estaria difícil vender os produtos e a não atender as ligações efetuadas pela ofendida, bem como não devolveu os produtos, tampouco transferiu o dinheiro.

FATO 03

No dia 13/12/2024, a vítima FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME contatou o denunciado via WhatsApp [...], para que este vendesse seu IPHONE 14 PRO MAX DE 256 GB, na ocasião o acusado disse que não estava comprando, mas que ela poderia deixar o aparelho em consignação até ele conseguir vendê-lo, contudo, ela recusou a proposta em razão de morar em Primavera do Leste. Com isso, após aproximadamente 25 minutos, o denunciado lhe ligou informando que havia um comprador interessado no aparelho pelo valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) e que lhe cobria uma comissão no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) pela venda, motivo pelo qual ela aceitou a proposta. Desta forma, no dia 14/12/2025 despachou o aparelho celular, via Rapidex, para o acusado. No dia 17/12/2024, o denunciado informou que havia vendido o produto e solicitou que a vítima lhe enviasse a chave pix para que ele efetivasse a transferência dos valores. Após isso, o acusado não efetuou o pagamento nem procedeu a devolução do aparelho. [...]
(Id. 319159970 - pág. 1-12).

A ação penal foi julgada
parcialmente
procedente, sendo o réu absolvido do crime cometido contra Thais Cortat Ribeiro (fato 13) (Id. 319160125 - pág. 51).

O pedido de absolvição não prospera.

As provas produzidas demonstram que o réu vendeu aparelhos celulares a 16 (dezesseis) vítimas, recebeu delas e não entregou o produto.

A respeito do ocorrido, Flávia Linhares Castro (fato 1) declarou em juízo:

Vítima:
Eu entrei em contato com ele dia 24/10 pelo
Whatsapp
.

Promotora de Justiça: Como você soube dele?

Vítima: Minha sogra e minha cunhada já compraram celular com ele. Já tenho também outros conhecidos que falaram dessa loja dele. (...).

Promotora de Justiça: Você olhou alguma referência fora esse pessoal da sua família?
Você foi olhar o Instagram dele, rede social, alguma coisa?

Vítima: Sim
, tem um conhecido da minha família que trabalha em uma loja de telefonia, que vende celular também, só que é loja sem ser no camelô. Ele me indicou, falou bem dele, falou que ele era íntegro, falou que eu podia confiar, inclusive a esposa dele tinha comprado com ele.

Promotora de Justiça: A esposa de seu amigo?

Vítima: Isso. (...) eu não queria comprar do camelô por não saber da procedência, tudo mais, a loja dele era em uma loja de bairro e eu senti mais segurança em comprar com ele, eu já também havia feito outros orçamentos com ele em anos anteriores, só que acabou que nunca deu certo fechar a venda. Ano passado, em outubro, bem no finalzinho do mês a gente, eu e meu esposo,
en
tramos em contato com ele pelo whatsapp
, a gente marcou um dia para ir lá, salvo engano, a gente foi no dia 26.

Promotora de Justiça: Lá na loja?

Vítima: Isso, na loja dele. Assim, eu já havia ido na loja dele com a minha sogra, então para mim eu não achei nada estranho. Ele que atende a porta, então a gente vai para uma sala lá no fundo onde ele disse que era a casa da mãe, morava junto com a mãe e a esposa e tem um escritório lá no fundo dessa casa, que é uma casa residencial mesmo, sem fachada, sem nada. A gente conversou lá sobre as tratativas de quanto ele faria esse Iphone 16 Pro Max,
ele falou que pegaria o meu e mais R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) de volta, só que ele precisaria de 70% (setenta por cento) desse valor para o cara que trazia, sei lá enfim, não sei como ele trabalha direito, trouxesse esse aparelho para ele...

Promotora de Justiça: Para retirada no dia seguinte?

Vítima: Não, não tinha a pronta entrega, tinha que comprar e esperar basicamente uma semana. Meu esposo ainda questionou que ele queria dar esse aparelho de aniversário e o meu aniversário era dia 04/11, se chegaria a tempo, ele falou: ‘Não, pode ficar tranquilo que chega sim a tempo, uma semana e o aparelho está aqui.’ Eu fiquei de ir na loja ver a cor, porque ele não tinha nenhum lá e inclusive até no dia ele falou: ‘Vou pegar o da minha esposa para você ver a cor
’.

Promotora de Justiça: (...) você chegou a ver aparelhos para pronta entrega, caixas, aparelhos novos, alguma coisa assim?

Vítima: Sim, ele tinha. Esse escritório não era muito grande, mas ele tinha sim alguns aparelhos lá, Apple Watch, telefone celular também, capinha, acessório, essas coisas, carregador, ele tinha tudo lá. Então assim, visivelmente era uma empresa.

Promotora de Justiça: Uma loja?

Vítima: É, uma loja. (...) Eu fiquei de ir na loja para ver a cor do aparelho, só que foi corrido e tal e ele cobrou: ‘Já viu a cor porque o cara está lá só esperando para comprar’. Como a gente tinha perdido um bebê eu e meu esposo...

Promotora de Justiça: Até aí você tinha dado algum dinheiro, não?

Vítima: Não. (...) A gente tinha perdido o nosso bebê e a gente estava meio aéreo, tal, nem ligamos mais e
ele ficou pressionando no Whatsapp
para tipo: ‘Ah, e o pix, o cara já está lá.’ A gente nem pensou, sabe quando a gente está ali naquele momento e tal, de fragilidade, porque tanto eu como o meu esposo a gente é advogado, então a gente... se fosse em momentos normais a gente não faria esse pix. Eu só mandei para o meu esposo, falei: ‘Olha, ele está cobrando o pix aqui’. Só que sem pensar muito, tal, eu falei: ‘
Olha, pode ser qualquer cor, pode ser essa cor aqui.’ O meu esposo fez o pix na confiança. Quando deu dia 0,4 que ele falou que chegaria, que era o dia do meu aniversário, eu entrei em contato com ele pelo Whatsapp e ele disse que um parente dele estava na UTI em Goiânia e ele estava lá resolvendo e chegaria aqui em Cuiabá por volta do dia 08 de novembro, nisso eu falei: ‘Não, tudo bem, meus sentimentos e tal’. Quando foi no dia 14 de novembro, ele enviou um vídeo de um aparelho, só que daí eu nem me toquei que não era o aparelho 16, foi quando eu perguntei para esse meu conhecido que trabalha na loja, falei: ‘Olha o vídeo desse cara, ele mandou aqui falando que o número de série do aparelho estava sendo usado”’. E para mim, que não entendo, achei estranho e perguntei para ele: “Isso é possível ou o celular é roubado?”, porque para mim quando o número de série está usado, para mim é roubado. Ele pegou e falou: “Olha, presta atenção, esse vídeo que ele mandou é do aparelho 15, não é do 16”. Eu peguei e mandei de volta para ele, falei: “Esse aparelho não vem lacrado?”
Nisso, ele já parou de me responder. Já vi que bloqueou
. Meu esposo entrou em contato com ele, falou: “Você não traz aparelho lacrado? A venda não é correta? Como que é? Porque a gente tem procedência das pessoas que compraram contigo e tudo mais”, ele falou: “Não, pode ficar tranquilo que eu vou conseguir esse aparelho para você com um parceiro meu lá de Sinop”, a gente falou: “Tá, mas como que a gente pode pegar isso”. Eu não me lembro direito, era mais próximo do final de semana e ficou: ‘Não, vem domingo aqui, vem domingo pegar”, lá pelo dia 14, 15 de novembro, uma coisa assim.
Nisso, a gente acertou por ligação, só que daí depois ele nunca mais atendeu, nunca mais respondeu.

Foi quando a gente notificou ele.

Promotora de Justiça: Extrajudicialmente?

Vítima: Isso, ele também não respondeu e a gente enviou essa notificação, salvo engano bem no finalzinho de novembro, dia 21, por aí, quando a gente percebeu que caiu em um golpe
(...).

Promotora de Justiça: E o pix foi de R$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais), é isso?

Vítima: Isso.

Promotora de Justiça: Algum valor recebeu de volta, uma pequena monta, grande monta disso? Nada?

Vítima: Não, nada
.”
(Id. 319160125 - pág. 1-55).

Rebeca de Aragão Rica Silva (fato 2) confirmou que, em 12-11-2024, “comprou um Iphone 15” com o réu, em 12 (doze) parcelas de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), no crédito. Contou que “tomou conhecimento do réu’ por uma colega de trabalho,
que conversou com ele pelo whatsapp
, e que, apesar de tê-lo cobrado muito – a ponto de mandar mensagens, fazer entre quinze e vinte ligações em um dia’ –, ele sempre se esquivava, dava desculpas, e não entregou o aparelho. Disse que, depois de um tempo, descobriu o golpe, porque existiam várias reclamações no ‘Reclame Aqui’. Explicou ainda que, como tinha ‘seguro de golpe no cartão’, conseguiu o estorno do valor depois que registrou o boletim de ocorrência (Id. 319160125 - pág. 1-55).

Regiane Mendes (fato 3) relatou que adquiriu um Iphone 12 Pro Max do réu, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pago via pix,
pelo whatsapp
; que depois de algum tempo ele começou a dar várias desculpas e não lhe entregou o aparelho. Aduziu que chegou a ir ao endereço dele, mas não foi atendida; que depois de insistir por algum tempo, foi bloqueada por ele no whatsapp; e que nunca recebeu o valor pago de volta (Id. 319160125 - pág. 1-55).

Nayara Pablyny Ramalho dos Santos asseverou:

Promotora de Justiça: Você conheceu o trabalho do Manoel de onde, a loja dele?

Vítima: Então, ele é familiar, ele é primo do meu pai.

Promotora de Justiça: Vocês moram na mesma rua? Você que era da casa vizinha?

Vítima: Isso, isso, é meu padrinho, isso. Sim, do lado. A gente sempre comprou com ele antes...

Promotora de Justiça: Ele é seu padrinho?

Vítima: Não, primo do meu pai. O meu Iphone, que eu tenho atualmente, inclusive foi comprado com ele, então o novo também seria comprado com ele, que era de confiança, da família, então, por isso. Então, também ofertou assim com desconto, como era da família, ia fazer mais barato para a gente, que viria completo, com carregador, com capinha, com película, tudo, por isso a gente tinha confiança nele. (...)

Promotora de Justiça: Você pagou esses R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais) como?

Vítima:
Foi em pix.

Promotora de Justiça: Para quem? Para a conta dele?

Vítima:
Para a conta dele
.

Promotora de Justiça: Ele te falou que ia chegar em quanto tempo?

Vítima: Que ia chegar em 07 (sete) dias.

Promotora de Justiça: Não chegou?

Vítima: Não.

Promotora de Justiça: Você começou a cobrar ele, não cobrou?

Vítima: Sim.

Promotora de Justiça: Como você foi fazendo essas cobranças? O que ele te falava? Como que foi isso?

Vítima: Então,
f
oi por mensagem, por ligação
, ligava para ele porque ele me deu a certeza que ia chegar em sete dias (...).
Ele me garantiu que ia chegar em sete dias, que era certeza, que poderia confiar. Eu falei assim: “Então, tá bom”, me convenceu, tudo bem e fiz o pagamento e aguardei os sete dias. Após os sete dias,
ele começou a falar assim que teve problemas, que não sabia o que estava acontecendo com o fornecedor, que não tinha chegado, que estava em Rondonópolis, que depois estava em Barra do Garças
.

Promotora de Justiça: Quem? O aparelho ou ele?

Vítima: O aparelho.

Promotora de Justiça: Você sabe se ele estava aí esse tempo todo?

Vítima: Sim.

Promotora de Justiça: Na casa?

Vítima: Não foi ele que foi buscar, ele falava assim que iam entregar para ele, o fornecedor.

Promotora de Justiça: (...) Tinha alguém da sua família, parente, cunhado dele que estava doente em algum lugar? Em Goiás? Em Barra do Garças? Tinha?

Vítima: Ele falava assim, que o marido da irmã dele estava doente.

Promotora de Justiça: Você não conhecia essa pessoa?

Vítima: Conheço, inclusive ela está aqui na audiência.

Promotora de Justiça: Quem que é?

Vítima: É a Advogada dele, é tudo da família.

Promotora de Justiça: (...) E você sabe se essa pessoa faleceu?

Vítima: Não sei dizer. Eu não falei mais com ele.

Promotora de Justiça: Quanto tempo você desistiu? Quanto tempo você ficou insistindo?

Vítima: Eu fiquei um bom tempo insistindo, acho que mais de mês na verdade (...). Inclusive eu encontrei em um site, que tinha o Reclame Aqui, que tinham várias pessoas reclamando da loja e tudo mais, que não tinha entregado o aparelho. Eu mostrei para ele, conversei com ele e ele falou assim que eram problemas que já tinham resolvido, mas não tinha resolvido, porque eram muitas pessoas.
Em ligação, eu falei assim que ia fazer um Boletim de Ocorrência, ele falou assim que eu poderia fazer, que a polícia não ia fazer nada. E foi por isso que eu fui fazer o BO
.

Promotora de Justiça: De quem é essa casa de muro vermelho, portão branco? É dele, da mãe dele, de quem que é essa casa?

Vítima: Do muro vermelho, acho que é da mãe. Está no nome da mãe, mas ele mora lá.

Promotora de Justiça: Era lá que ele atendia?

Vítima: Sim, na residência.

Promotora de Justiça: E quando você começou a tentar insistir, você foi lá? Bateu palma? Tocou campainha, interfone?

Vítima:
Sim, sim, mas nunca saía.

Promotora de Justiça: Como parente, o único acesso que você teve a ele foi como as demais pessoas através de Whatsapp? Você não tinha acesso a ele pela casa, nada?

Vítima:
Não. Eu batia na porta, se ele não saía eu não tinha acesso a ele.
Mas inclusive eu conversei com o meu pai, com meu padrinho para tentar contato com ele, com a irmã dele, mas....

Promotora de Justiça: Seu padrinho é o que dele?

Vítima: Primo também.

Promotora de Justiça: Você recebeu um valor de volta ou mesmo um celular mais baratinho, alguma coisa assim, não?

Vítima: Não
. (...)
(Id. 319160125 - pág. 1-55).

Anderson Luiz Gonçalves (fato 5) afiançou:

Promotora de Justiça: O senhor conhecia o Manoel já? Ou já tinha ouvido falar dele através de rede social? Essa parte como que é?

Vítima: Então, eu sou Militar e eu presto serviço no Tribunal de Contas, no Gabinete Militar no Tribunal de Contas e eu estava querendo substituir um aparelho mais antigo que eu tinha, um Iphone XR, inclusive, entraria na negociação. Era o
Iphone XR, mais as parcelas do cartão de crédito.
E um colega de trabalho que indicou ele, entendeu, eu fui nele, fiz contato...

Promotora de Justiça: O senhor chegou de ir lá pessoalmente nesta loja ou foi por Whatsapp?

Vítima:
Então, eu fiz o contato primeiramente pelo Whatsapp
,
depois eu liguei para ele
e fui na loja física dele, na rua ali no Dom Aquino, não lembro o nome da rua. Mas uma casa de muro vermelho, portão branco, se não me engano. Enfim, eu fui lá e conversei com ele e vi a loja, vi alguns aparelhos, enfim eu queria também ter certeza.

Promotora de Justiça: Então, você chegou de ir lá antes de fechar o negócio?

Vítima: Antes de fechar o negócio. E nós combinamos de eu passar o cartão. Eu ia escolher o modelo, a cor na verdade (...). Eu acabei escolhendo esse modelo que a senhora citou aí, que é o 15 256 GB, na cor preta. A gente ficou de combinar de passar o cartão.

Promotora de Justiça: E o cartão ia ser através de maquininha ou através de link?

Vítima: Não, maquininha. (...) Ele combinou no trajeto do meu retorno para minha residência em Santo Antônio, nós combinamos de encontrar no Supermercado Bom Jesus, no Parque Cuiabá, que eu moro em Santo Antônio, era à noite. Ele foi lá de moto e me esperou lá com a maquininha, eu encontrei com ele no estacionamento do supermercado e passei, que ele falou que estava vindo os produtos, tal, e ele meio que quis acelerar o processo, entendeu? E eu também estava precisando do aparelho e, enfim, acabei...

Promotora de Justiça: E passou uma semana, que ele falou para o senhor, mais ou menos que chegaria de 07 (sete) a 10 (dez) dias úteis?

Vítima: Eu tenho até gravado aqui algumas coisas, que eu tenho ainda no Whatsapp dele aqui, Mano Cel
.

Promotora de Justiça: E o senhor chegou de entregar essas conversas lá no civil?

Vítima: Não, só falei com o Delegado, fiz a queixa, fiz o Boletim de Ocorrência e falei com o Delegado sobre a situação, passei algumas informações, essas informações que estou passando para a senhora. (...) Aqui R$ 900,00 (novecentos reais) e mais...

Promotora de Justiça: Novecentos reais é o que?

Vítima: Novecentos reais que era o valor do meu Iphone, do meu XR, que ia entrar por R$ 900,00 (novecentos reais).

Promotora de Justiça: Passou na maquininha, chegou de pagar alguma parcela?

Vítima: Paguei. (...)
No outro dia eu já mandei mensagem para ele
. No dia 15 nós fechamos o negócio, no dia 16, eu falei assim: “Manoel, você já pediu os aparelhos, você falou que ia pedir uma remessa agora, que ia chegar para você e tal que você tinha comprado”, enfim, ele falou que estava chegando: “Não, já fiz o pedido. O seu já está incluso neste novo pedido que eu fiz. Nessa nova compra que eu fiz”. (...)
Quando foi uma semana depois eu fiz o contato novamente. (...), começou a dar desculpas
.

Promotora de Justiça: Quais eram, por exemplo?

Vítima: Falava que o fornecedor dele, que encaminhava para ele, não tinha mandado ainda. Que tinha questões de imposto. Ele começou a inventar um monte de desculpas (...).

Promotora de Justiça: (...) Quanto tempo foi de insistência até o senhor tomar alguma providência?

Vítima: Foi uns dois meses. Eu até ia fazer uma viagem no final do ano, isso foi dia 15 de outubro, chegou em dezembro, eu percebi que... eu falei: “Esse cara está me enrolando, não vai entregar o aparelho
” (...).

Promotora de Justiça: Quantas parcelas o senhor chegou de pagar?

Vítima: Descontou em outubro, novembro, dezembro e janeiro.

Promotora de Justiça: Conseguiu recuperar através da operadora do cartão algum valor de volta?

Vítima: Não. Eu mandei para a operadora e ela parou de descontar, só que as parcelas vieram descontadas.

Promotora de Justiça: Já tinha pagado?

Vítima: Já tinha pagado, não consegui reaver (...).

Promotora de Justiça: E através do próprio Manoel, ele chegou a devolver alguma quantia para o senhor?

Anderson: Não, ele sumiu
.

Promotora de Justiça: (...) Ele chegou a entregar algo em pagamento, tipo um celular mais antigo? De menor valor?

Anderson: Não, ele simplesmente parou de atender as minhas ligações, parou de responder as minhas mensagens e sumiu
. (Id. 319160125 - pág. 1-55).

Guilherme Kuhn Pupulin (fato 6) esclareceu
que entrou em contato com o réu, pelo whatsapp,
adquiriu um Iphone 16 Pro, no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), que pagou via pix, sendo que o aparelho deveria ser entregue no prazo de sete dias. Depois do prazo, o réu começou a inventar desculpas e percebeu que tinha ‘caído em um golpe’. Apesar de notificá-lo extrajudicialmente, nunca foi ressarcido (Id. 319160125 - pág. 1-55).

Rodrigo Luiz Cassimiro da Silva (fato 7) descreveu o ocorrido de maneira semelhante. Além disso, acrescentou que ajuizou uma ação na esfera cível para reaver o valor pago a ele, que foi julgada procedente (Id. 319160125 - pág. 1-55).

O relato de Thaisa Abreu e Silva (fato 8) foi no mesmo sentido. Também aduziu que ‘tentou negociar com o réu para que lhe entregasse um celular com valor inferior ou o dinheiro, mas não obteve êxito’ (Id. 319160125 - pág. 1-55).

Luiz Guilherme Gonzaga Silveira (fato 9) declarou que ‘comprou três aparelhos celulares
e fez o pagamento, por meio do link, que foi enviado pelo réu via Whatsapp’
. Relatou que as parcelas foram debitadas até o mês de fevereiro e que ‘conseguiu suspender as cobranças do cartão do crédito diretamente na instituição financeira’; contudo, teve prejuízo financeiro de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), referente ao pagamento realizado por pix, que não foi restituído (Id. 319160125 - pág. 1-55).

Vanessa Regina da Silva Fontes (fato 10) declarou que adquiriu dois Iphones 14 ProMax do réu, sendo que entregou a ele dois aparelhos usados e o valor de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais), que pagou via pix; não recebeu o aparelho, nem o dinheiro de volta. Disse ainda que a negociação e as cobranças, na tentativa de receber os aparelhos,
ocorreram por Whatsapp
(Id. 319160125 - pág. 1-55).

Rodrigo Junior Carmim Modesto (fato 11) asseverou que
negociou, por telefone, com o réu
‘dois Iphones 13, no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), que foram pagos no cartão de crédito e com pix de R$ 1.480,00 (mil e quatrocentos reais), mas não recebeu os aparelhos, sendo que quando ‘viu que tinha caído em um golpe, pediu o cancelamento da cobrança no cartão, porque fez o processo’ (Id. 319160125 - pág. 1-55).

O depoimento Rodrigo Rachid Jorge de Campos (fato 12) foi esclarecedor:

Promotora de Justiça: O
senhor comprou um iPhone 13 dele, pelo valor de 2.800 reais, à vista, no pix. Ele mencionou ao senhor que não tinha esse aparelho para pronta entrega, mas que chegaria em uma semana, não entregou o aparelho, não devolveu o valor total, ressarciu ao senhor apenas a monta de R$ 800,00 (oitocentos reais), inclusive o senhor chegou ir lá na loja e não foi atendido, como é que foi a situação?

Vítima:
Isso, é isso mesmo.

Promotora de Justiça:
O senhor conheceu ele de onde, seu Rodrigo?

Vítima:
Fui até ele porque uma amiga já tinha comprado com ele, inclusive tinha estudado no colégio com ele. Então eu tive boas referências dele, sem contar que a loja dele tinha doze anos de mercado, um
perfil no Instagram, com muita gente em comum
, então, de certa forma, me passou certa credibilidade. Quando eu fui conversar com ele, também a mesma coisa.

Promotora de Justiça:
Foi a sua primeira negociação com ele, primeira compra?

Vítima:
Minha primeira negociação com ele.

Promotora de Justiça:
O senhor foi conversar com ele, foi através do WhatsApp ou o senhor chegou ir lá pessoalmente antes de fazer a conta?

Vítima:
WhatsApp, tudo pelo WhatsApp
.

Promotora de Justiça:
E aí?

Vítima:
Ele
me mandou a foto de um aparelho
, falou que seria um aparelho iPhone 13, mostrou o modelo, falou que demorava uma semana para chegar, que ele vinha por encomenda. Me passou o valor, estava dentro do valor de mercado que outras lojas estavam negociando também, como eu tinha essa referência em relação a ele, eu optei por seguir com ele.
Fiz o pagamento por Pix para ele, à vista desse valor,

e aguardei o prazo. Deu uma semana desse prazo, ele começou a inventar uma desculpa atrás da outra
. Primeiro era um feriado, aí o problema era na alfândega, porque, enfim, ele inventou ‘N’ desculpas...

Promotora de Justiça:
Mas a mercadoria vinha de onde que teria que passar pela alfândega?

Vítima:
Não faço a mínima ideia.

Promotora de Justiça:
Ele não falou?

Vítima:
Não falou. Ele falou do fornecedor dele só.

Promotora de Justiça:
Desculpa, eu falei por cima, pode falar.

Vítima:
Ele falou só que vinha do fornecedor dele, e ele falava que parava em barreira.
Ele inventou todas as desculpas possíveis que vocês imaginarem
.

Promotora de Justiça: M
as aqui fala que a negociação foi dia 24 de outubro. Foi isso ou em torno disso, mês de outubro, fim do mês de outubro?

Vítima:
Foi.

Promotora de Justiça:
Certo, então nós temos aí...

Vítima:
Não me recordo agora se foi final de setembro ou outubro, mas foi mais ou menos nessa época mesmo.

Promotora de Justiça:
Tá, aí, passado uma semana, ele começou a inventar, nas palavras do senhor, inventar desculpas, alfândega, o que mais que ele falou?

Vítima:
Aí ele falou que teve problema com o aparelho, que o aparelho chegou, que o número do imei do aparelho estava bloqueado, que ia ter que vir outro aparelho, aí me pediu mais dez dias, e foi uma sucessão de desculpas.

Promotora de Justiça:
Então, eu não sei mesmo, o número do imei vem na caixa ou só a hora que abre o aparelho?

Vítima:
Eu não faço a mínima ideia, eu sou bem sincero, acho que é um número da Anatel que deve ficar no aparelho, né? Não sei realmente.

Promotora de Justiça:
Eu estou perguntando isso para saber, porque se vem pela alfândega, suponho que seja um aparelho fechado, que ninguém vai comprar um aparelho usado do exterior, né? Por isso que eu perguntei do imei, se o senhor achava que era um aparelho novo.

Vítima:
Não, eu acho que não, sinceramente, acho que não pela conversa... não, era um aparelho usado, pelo valor de R$ 2,800,00 (dois mil e oitocentos) era um aparelho usado.

Promotora de Justiça:
Ah, tá, o senhor estava interessado no aparelho usado, pois não, e aí?

Vítima:
Aí, após a sucessão de tentativas e não, eu fui até a loja dele, a casa dele. Fui por algumas vezes, tentei ser atendido, ele nunca atendeu, tocava a campainha
....

Promotora de Justiça:
Como que o senhor tentou ser atendido, como que o senhor fez essas tentativas?

Vítima:
Tocava a campainha, ligava, ele não atendia, ninguém abria a porta, ele não me atendia também. E aí, assim que eu saía de lá, ele me ligava, aí ele me ligava, pedia desculpa, falava que ia ver alguma coisa. Nesse meio tempo...

Promotora de Justiça:
Ele admitia que ele estava lá na casa ou não?

Vítima:
Ele.... não me recordo sobre isso realmente, se ele falava que estava lá ou não, ele só não me atendia, e ele ligava meio que para dar uma satisfação.
Aí eu pedi a ajuda dessa minha amiga, que conhecia ele, se tinha
um outro número de contato dele
,
porque ele não me respondia mais
, e ela entrou em contato com ele, aí ele passou a responder, e aí eu fui na casa dele outras vezes, aí foi quando ele me devolveu os R$ 800,00 (oitocentos reais), falou que me devolveria o restante, que ele estava aguardando o fornecedor dele fazer o estorno do restante do valor para ele me devolver. Nisso, eu cobrei mais algumas vezes, voltei lá na casa dele, na loja dele, enfim, mais algumas vezes, mas não teve sucesso
, e aí ele simplesmente sumiu
,
não me respondeu mais
, e aí, no início do ano agora, eu fui surpreendido com a matéria dele já sendo preso. [...].
(Id. 319160092 - pág. 4).

Tamirys Celestino Louzada (fato 14) explicou que forneceu o ‘contato’ do réu para sua funcionária, que adquiriu um aparelho com ele, utilizando seu cartão de crédito para pagamento; contudo, transcorrido o prazo de entrega, ela não recebeu o aparelho, de modo que ‘solicitou diretamente na empresa do cartão que os pagamentos fossem bloqueados’(Id. 319160125 - pág. 1-55).

Thaisa Jesus Oliveira de Andrade (fato 15), Matheus Lucas da Silva Arruda (fato 16) e Victoria Akemi Beraldo da Silva (fato 17) também confirmaram que adquiriram celulares com o réu,
pelo whatsapp,
fizeram o pagamento, não receberem o aparelho e ficaram com o prejuízo (Id. 319160125 - pág. 1-55).

Os prints de tela e comprovantes de pagamentos fornecidos pelas vítimas corroboram a narrativa delas.

O relatório de investigação n. 2025.13.10551 se agrega aos elementos angariados,
verbis
:

Após consulta aos sistemas disponíveis, constatou-se que Manoel é proprietário da empresa Manocell, que presta serviços de assistência técnica para Iphone e Ipad, além de atuar na compra e venda de aparelhos celulares.
A empresa está inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, nº 22.455.590/0001-80. Contudo, sua situação cadastral
encontra-se inapta
.

[...]

Destaca-se que, conforme informações obtidas, Manoel não tem permanecido em sua residência durante o dia. Ele só retorna à sua casa à noite, utilizando uma motocicleta, modelo, biz branca. Ainda foi apurado, que Manoel havia vendido recentemente o carro (hb20) dele.

Segundo relatos de colaboradores, há poucos dias uma pessoa esteve em sua residência e teria o agredido. Além disse, é frequente a presença de indivíduos, que de forma insistente, batem no portão de sua casa, com intuito de cobrá-lo pela venda de celulares, no entanto, não há atendimento por parte do morador.

Ressalta-se também que o veículo com placa QCZ2J84, que Manoel utilizava, está registrado em nome de Adair Benedita, mãe de Manoel, estando à venda. O carro foi adquirido pelo proprietário da empresa Benício Automóveis, embora ainda conste formalmente no nome de sua mãe.

[...]

Há informações também de que Manoel utiliza um carro branco e que não abre o portão de sua casa para ninguém. Deste modo, apesar dos esforços, não foram encontrados bens registrados em nome de Manoel Ramalho.

[...]

Durante as diligências realizadas pela equipe, ficou evidente a prática criminosa de Manoel. Ele oferece aparelhos celulares às vítimas, recebe o pagamento antecipado, mas não entrega os produtos nem devolve os valores. Além disso, Manoel evita contato com as vítimas, esquivando-se das pessoas que vão à sua residência para cobrá-lo e ignorando ligações. Ele frequentemente apresenta desculpas para justificar sua conduta, como alegar que algum familiar está na UTI, que o produto veio com defeito ou que a pessoa responsável pela entrega desapareceu.

Além da vítima deste procedimento, há registros de 17 (dezessete) boletins de ocorrência contra Manoel Ramalho, relacionados ao mesmo tipo de crime ou fatos semelhantes. Entre os casos registrados, há situações em que clientes deixaram aparelhos com Manoel para venda, mas ele vendeu os itens e não repassou os valores aos proprietários. Os boletins são: 2024.9295, 2024.316921, 2024.253811, 2024.331800, 2024.339247, 2024.348945, 2024.358964, 2024.360588, 2024.367290, 2024.372426, 2024.376524, 2024.378364, 2024.379617, 2024.387662, 2024.388928, 2025.5675, 2025.1293, 2025.16319, 2025.34028, 2025.38798 e 2025.41081.

Somando os prejuízos mencionados nos referidos boletins, estima-se que Manoel tenha obtido uma vantagem financeira ilícita no montante aproximado de R$ 83.719,96 (oitenta e três mil setecentos e dezenove reais e noventa e seis centavos).

[...]

Além dos boletins de ocorrência registrados contra o suspeito, algumas vítimas também relataram os fatos no site Reclame Aqui. No entanto, Manoel respondeu a poucos dos comentários feitos pelas vítimas, demonstrando desinteresse em solucionar as reclamações. [...]
(Id. 319157864 - pág. 1-11).

Como é cediço, o estelionato caracteriza-se quando o agente “
obtém para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artificio, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
”.

Sobre o tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

A conduta é sempre composta. Obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro.
Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima
.
Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertencentes
. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar. Portanto,
a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro
na qual se envolveu sozinha.
É possível, pois, que o autor do estelionato provoque a situação de engano

ou apenas dela se aproveite
. De qualquer modo, comete a conduta proibida
. (Código Penal Comentado, 17ª edição, Ed. Forense, pág. 614 –
e-book
).

Além disso, “
O ilícito de estelionato exige a presença de três requisitos fundamentais: a obtenção de vantagem ilícita, a utilização de artifícios, ardil ou outro meio fraudulento, e o induzimento ou manutenção da vítima em erro
” [...] (STJ. RHC n. 41.371/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 15/9/2015).

Nessa perspectiva, resta claro que a conduta do réu se amolda ao tipo penal.

Com efeito, a obtenção de vantagem ilícita é evidente. As vítimas foram uníssonas ao afirmar que fizeram o pagamento acordado de maneira antecipada, seja por transferência do valor via pix, seja com cartão de crédito.

Ainda que tais pagamentos tenham sido feitos espontaneamente, sem nenhuma coação, a circunstância não afasta a prática ilícita, notadamente porque as vítimas o fizeram acreditando que estavam adquirindo um celular – utilização de ardil ou outro meio fraudulento.

Ademais, depois de esgotado o prazo de entrega do aparelho, o réu continuou a ludibriar as vítimas, apresentando várias desculpas – desde problemas nos aparelhos, embaraços alfandegários e imprevistos familiares – para prolongar a sensação de que elas receberiam o telefone aquirido – manutenção da vítima em erro.

Nesse sentido:

[...] Configura-se o crime de estelionato quando o agente, mediante artifício fraudulento, induz a vítima em erro, obtendo vantagem econômica indevida em prejuízo alheio. [...]
(TJ/MT, N.U 1002382-29.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025).

[...] Comete estelionato quem pratica venda fraudulenta, “ciente de que não cumpriria as obrigações contratuais e agindo com o intuito de obter proveito ilícito ao induzir em erro o cliente” (TJDFT, AP 20090110339440APR - Relator: Des. George Lopes Leite - 24.1.2013; TJSP, Ap nº 0001700-70.2016.8.26.0577 - Relator: Des. Eduardo Abdalla -Sétima Câmara Criminal - 9.8.2019) [....]
(TJ/MT, N.U 1000956-30.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

Conquanto a defesa insista que a conduta do réu é desprovida de dolo e que tudo não passou de “
ilícito civil contratual’,
o argumento é descabido.

Não existem provas de que o réu tentou obter os aparelhos que deveriam ser entregues às vítimas, muito menos que os encomendou com algum fornecedor.

A tal dificuldade financeira da empresa – que, de acordo com o relatório de investigação,
sequer
encontrava-se apta a funcionar – também não estou provada.

De toda sorte, a venda de, pelo menos, 16 (dezesseis) aparelhos que não existiam, no período compreendido de 4-9-2024 a 28-2-2025, deixa claro que a conduta não se tratou de episódio pontual, nem de dificuldades empresariais.

Pelo contrário,
como ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“o número expressivo de ocorrências [...] revela, com clareza, um padrão criminoso reiterado, estruturado e voltado à obtenção de vantagem patrimonial ilícita
” (Id. 333334863 - pág. 7).

A jurisprudência endossa a conclusão:

[...] Não há que se falar em mero ilícito civil quando evidenciado que o agente agiu com dolo específico de obtenção de vantagem ilícita, fraudando as vítimas com histórias inverídicas, empregando o mesmo modus operandi em diferentes comunidades religiosas. [...]
(TJ/MT, N.U 0010562-79.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025).

[...] As provas demonstram que a recorrente vendeu pacotes turísticos a diversas vítimas, sem viabilidade financeira para o cumprimento das obrigações assumidas, utilizando-se de engodo reiterado. A conduta revela dolo direto, com intenção deliberada de fraudar consumidores e obter vantagem ilícita. [...]
(TJ/MT, N.U 1003776-81.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025).

Anoto que a alegação de que as vítimas foram ressarcidas é contraditória, eis que ampara-se apenas nas alegações feitos pelo réu no interrogatório judicial,

A defesa não apresentou provas materiais dos pagamentos referidos por ele, como comprovantes bancários, termos de acordo, ou outro tipo de documento.

Além do mais, em juízo, as vítimas foram contundentes ao afirmar que ‘ficaram no prejuízo’, sendo certo que a maioria delas conseguiu apenas cessar a cobrança das parcelas diretamente nas administradoras dos cartões de crédito após registrar o boletim de ocorrência.

Somente Rodrigo Rachid Jorge de Campos (fato 12) confirmou que o réu lhe “
devolveu os R$ 800,00 (oitocentos reais), falou que[lhe] devolveria o restante[R$ 2.000,00], que ele estava aguardando o fornecedor dele fazer o estorno do restante do valor para ele me devolver. Nisso, eu cobrei mais algumas vezes, voltei lá na casa dele, na loja dele, enfim, mais algumas vezes, mas não teve sucesso, e aí ele simplesmente sumiu, não me respondeu mais”.

De qualquer modo, eventual ressarcimento não interfere na caracterização do delito. Confira-se:

[...]

Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante, para fins de desclassificação ou atipicidade da conduta, o ressarcimento dos valores ou a eventual restituição do bem no crime de estelionato. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.090.870/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

[...] Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a consumação do delito de estelionato ocorre no momento em que os bens ou valores ingressam na esfera de disponibilidade do agente, sendo irrelevante, para fins de desclassificação ou atipicidade da conduta, o ressarcimento dos valores ou a eventual restituição do bem. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.574.394/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019).

A fraude eletrônica também restou provada.

O art. art. 171, § 2º-A, do Código Penal estabelece que, “
se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por
meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo
”.

As provas coligidas demonstram que o réu anunciava os aparelhos no Instagram e que negociações aconteceram pelo whatsapp.

Algumas das vítimas inclusive confirmaram que ele lhes enviou ‘link de pagamento’ no aplicativo.

De fato, em maior ou menor extensão, todas as condutas foram intermediadas por meios eletrônicos.

Assim, independentemente de eventuais contatos presenciais entre as vítimas e o réu, resta caracterizada a forma qualificada do ilícito:

[...] “A caracterização do crime de estelionato eletrônico (art. 171, § 2º-A, do CP) ocorre quando a fraude é cometida mediante o uso de informações fornecidas pela vítima por meio de redes sociais ou outros meios digitais, independentemente de a execução do golpe envolver contatos presenciais adicionais” (TJMT AP nº 1002618-58.2023.8.11.0018).[...]
(TJ/MT, N.U 1026023-08.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025).

[...] Afastamento da qualificadora do estelionato eletrônico. Impossibilidade. Perfeita caracterização pela prova produzida, sem dúvida sobre materialidade e autoria. O acusado obteve, para si, vantagem ilícita no valor de R$ 13 .239,41 em prejuízo da vítima idosa, induzindo a vítima idosa em erro mediante fraude cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima por meio de contato telefônico (fraude eletrônica). [...]
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15001328020248260603 Araçatuba, Relator.: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 30/09/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024).

A condenação do réu pelos crimes de apropriação indébita também deve ser mantida, ante a existência de provas robustas.

Luise Andrade Souto Rodrigues (fato 1) declarou em juízo que entregou um celular para o réu vender, que nunca recebeu o valor combinado, nem o aparelho de volta (Id. 319160125 - pág. 1-55).

O depoimento de Anne Cristina de Magalhães Prado (fato 2) e de Fabiane Marisa Salvajoli Guilherme (fato 3) foi no mesmo sentido (Id. 319160125 - pág. 1-55).

Destarte, comprovado que Manoel se assenhorou deliberadamente de coisa que sabia pertencer a terceiro, a absolvição é descabida:

[...] Comprovada a apropriação indébita de bens por parte do agente que tinha a posse ou detenção na qualidade de inventariante, mister é sua condenação nas sanções do art. 168, § 1º, inciso II, da Norma Punitiva” (TJPR, Ap nº 0002881-37.2015.8.16.0087) [...]
(TJ/MTN.U 1000553-09.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 24/07/2024).

[...] A

apropriação

indébita
se
caracteriza quando o agente inverte o título da posse e recusa a devolver a coisa apropriada, tornando necessária a constatação do elemento subjetivo especial. É evidente a intenção do acusado em apropriar-se do veículo, porquanto não ter utilizado o carro para finalidade a qual foi emprestado, indo para outro Estado, sem, contudo, dar qualquer satisfação ao proprietário, agindo como dono fosse. [...]
(TJ/MT, N.U 1002934-77.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

A exclusão do valor estabelecido à título de indenização às vítimas não é viável, pois, expressamente requerido pelo Ministério Público na denúncia (Id.
319159970 - pág. 11).

Na instrução processual, as vítimas confirmaram individualmente os prejuízos sofridos, cujos valores serviram de parâmetro para balizar o
quantum
estipulado na sentença, que alcançou o montante de

R$ 72.828,32 (setenta e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos) (Id. 319160125 - pág. 54).

A defesa não apresentou nenhum tipo de prova apta à desconstruir as premissas em que se amparou o juiz de primeiro grau para definir o valor da indenização pelos danos materiais.

Logo, não há reparos a serem feitos:

[...] É possível a fixação de indenização mínima pelos danos materiais, mesmo sem auto de avaliação formal, desde que haja elementos suficientes para aferição do prejuízo". [...]
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15035911620208260576 São José do Rio Preto, Relator.: Luís Geraldo Lanfredi, Data de Julgamento: 11/11/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/11/2024).

[...] O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, impõe ao juiz a obrigação de fixar valor mínimo de reparação de danos quando houver pedido expresso do Ministério Público ou da vítima e comprovação do prejuízo nos autos. No caso, o Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia e indicou os valores correspondentes aos prejuízos materiais sofridos pelas vítimas, devidamente instruídos com contratos, recibos e documentos comprobatórios. [...] A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que, atendidos os requisitos legais, a fixação de valor mínimo de indenização é medida obrigatória, constituindo efeito automático da condenação criminal. [...]
(TJ/DF, Acórdão 2071737, 0709738-58.2021.8.07.0003, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 05/12/2025).

A dosimetria tampouco comporta revisão.

As penas-base do
estelionato
foram estipuladas no mínimo legal.

Não incidiram agravantes, atenuantes ou causas de diminuição de pena.

Em seguida, aplicou-se a continuidade delitiva (CP, art. 71) (16 fatos), na fração de 2/3 (dois terços), perfazendo o montante de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

O critério adotado encontra-se em sintonia com a jurisprudência:

[...] A fração de aumento na continuidade delitiva deve observar a quantidade de crimes, aplicando-se o aumento de 1/6 para 2 infrações, 1/5 para 3, 1/4 para 4, 1/3 para 5, 1/2 para 6 e
2/3 para 7 ou mais infrações
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.041.858/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025).

[...] A fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, sendo aplicável o patamar máximo de
2/3 quando comprovada a prática de sete ou mais infrações
. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.183.567/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 1/12/2025).

No crime de
apropriação indébita
as penas-base também permaneceram no mínimo legal.

Não foram consideradas agravantes, atenuantes ou causas de diminuição de pena.

Em seguida, incidiu o aumento de 1/3 (um terço), porque o “
acusado se apropriou indevidamente de produtos por conta de sua atividade profissional
” (CP, art. 168, § 1º, III), resultando em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa

Apesar de reconhecida na sentença, a continuidade delitiva (3 crimes),
não
foi computada.

Contudo, ante a vedação da
reformatio in pejus
, deixo de fazê-lo.

Em decorrência do concurso material (CP, art. 69), a condenação definitiva foi estabelecida em 8 (oito) anos de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa.

O réu foi beneficiado com a detração e descontando o período de prisão cautelar remanesceu 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto, conforme prescreve o art. 33, § 2º, aliena b, do Código Penal.

O
quantum
de pena inviabiliza a substituição por restritiva de direitos (CP, art. 44, I).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026